Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão Especial
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1000611-89.2019.8.11.0000
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Requerido: Estado de Mato Grosso
Requerido: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Instados a se manifestarem sobre o mérito da Ação, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso deixaram transcorrer, in albis, o prazo destinado a tal fim (id. 48944967).
Ao receber os autos, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou fosse repetida a intimação das partes requeridas, a fim de evitar futuros embaraços processuais (id 61208535).
Defiro o pedido formulado pelo Parquet e determino que, após a renovação do aludido ato, sejam os autos encaminhados, novamente, à Procuradoria-Geral da Justiça, para o parecer prévio ao exame de mérito, na forma preceituada no artigo 173, do RITJMT, e o artigo 125, § 1o, da Constituição Estadual.
Ao final, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.